Tribunal: TJPA
Processo: 0093898-66.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO ? IMPROVIMENTO ? Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos da vítima, dos policiais e pela confissão dos próprios acusados. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA ? IMPROVIMENTO ? Efetiva inversão da posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo ? 3) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? IMPROVIMENTO - Atuação efetiva dos acusados na ação criminosa que afasta o argumento da participação de menor importância. 4) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO ALUDIDO DELITO. 5) DA REVISÃO DAS PENAS. 5.1 - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO - Circunstâncias negativas que justificam a exasperação da pena base ? Súmula Nº.: 23 do TJPA. 5.2 ? PEDIDO DE CONCESSÃO DA ATENUANTE GENÉRICA PELA DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA ? IMPROVIMENTO ? Veículo roubado que não foi restituído de forma espontânea pelos acusados à vítima, impossibilitando a concessão da aludida benesse. 5.3 ? MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO ?A QUO? PARA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. 5.4 - REDUÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO PARA O MÍMINO LEGAL ? AUSÊNCIA JUSTIFICTIVA PARA AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA. SÚMULA Nº. 443 DO STJ. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a fração da majorante prevista nos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB, para o mínimo legal, qual seja, em 1/3 (um terço), fixando-se a pena definitiva dos acusados em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, mantendo-se o regime de cumprimento inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, ?a?, do CPB, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade dos recorrentes em relação ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0093898-66.2015.814.0005.
COMARCA DE ORIGEM: Altamira (2ª Vara Criminal)
APELANTES: Daywes Johemerson da Costa Lima (Adv. Wayllon Rafael da Silva Costa) e Mateus Reis da Conceição (Adv. Waldiza Viana Teixeira).
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990 C/C ART. 69 DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO - IMPROVIMENTO - Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos da vítima, dos policiais e pela confissão dos próprios acusados. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROVIMENTO - Efetiva inversão da posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo - 3) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROVIMENTO - Atuação efetiva dos acusados na ação criminosa que afasta o argumento da participação de menor importância. 4) RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REFERENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO ALUDIDO DELITO. 5) DA REVISÃO DAS PENAS. 5.1 - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - Circunstâncias negativas que justificam a exasperação da pena base - Súmula Nº.: 23 do TJPA. 5.2 - PEDIDO DE CONCESSÃO DA ATENUANTE GENÉRICA PELA DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA - IMPROVIMENTO - Veículo roubado que não foi restituído de forma espontânea pelos acusados à vítima, impossibilitando a concessão da aludida benesse. 5.3 - MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO ¿A QUO¿ PARA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. 5.4 - REDUÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO PARA O MÍMINO LEGAL - AUSÊNCIA JUSTIFICTIVA PARA AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA. SÚMULA Nº. 443 DO STJ. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a fração da majorante prevista nos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB, para o mínimo legal, qual seja, em 1/3 (um terço), fixando-se a pena definitiva dos acusados em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, mantendo-se o regime de cumprimento inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade dos recorrentes em relação ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, reduzindo a fração da majorante pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém (Pa), 21 de janeiro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelações interpostas por DAYWES JOHEMERSON DA COSTA LIMA e MATEUS REIS DA CONCEIÇÃO, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (fls. 83/91) que condenou, ambos os recorrentes, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB e art. 224-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 94/104), o apelante Daywes Johemerson da Costa Lima pleiteia, em resumo, por sua absolvição por ausência de provas ou pela desclassificação do crime de roubo para sua modalidade tentada, haja vista que o crime não foi consumado, pleiteando, alternativamente, que lhe seja conferida a atenuante por ter sido a res furtiva devolvida à vítima.

De outra banda, pugnou por sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, considerando que, em seu depoimento, o menor supostamente corrompido informou que foi ele quem chamou o acusado para realizar a empreitada de criminosa.

Por fim, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta fixando sua pena base no mínimo legal, bem como, que sejam aumentadas as atenuantes da confissão e da menoridade penal, além do reconhecimento da menor importância de sua participação, aplicando-se a minorante contida no §1º do art. 29 do Código Penal, reduzindo-se, ainda, a fração de aumento de pena quanto as qualificadoras do crime de roubo para o patamar mínimo, modificando-se em consequência, o regime de cumprimento inicial da reprimenda.

Ao seu turno, o apelante Mateus Reis da Conceição, em suas razões recursais (fls. 110/118), repete os mesmos fundamentos suscitados pelo primeiro acusado para a reforma da sentença.

Em contrarrazões (fls. 131/142), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento dos apelos, aduzindo que estão robustamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito, tendo o magistrado de piso fixado as penas em observância ao disposto no art. 59 do CPB.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 161/188) pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, tão somente para redimensionar a pena base aplicada aos recorrentes e reduzir o quantum de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.
É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta da denúncia oferecida pelo Parquet, que no dia 15/11/2015, por volta das 23:00 horas, na cidade de Altamira, os acusados DAYWES JOHEMERSON DA COSTA LIMA e MATEUS REIS DA CONCEIÇÃO, em união de desígnios e portanto arma de fogo, juntamente com o menor de idade Mateus da Silva Mendes, roubaram o veículo FIAT DOBLÔ, COR BRANCA DE PLACA PHF-6652, ANO/MODELO 2015, então conduzido pela vítima Flávio Ferreira da Silva.

De acordo com o depoimento prestado pela vítima, este estava conduzindo o automóvel pelo bairro Bela Vista, tendo parado em certo ponto para deixar um colega, oportunidade em que foi abordado por 03 (três) assaltantes que, munidos de uma arma de fogo, obrigaram seus ocupantes a sair do carro e deitarem no chão, levando em seguida, o veículo.

Segue narrando que, após comunicar o fato a autoridade policial, a vítima foi informada pelos policiais que o automóvel havia sido localizado e três pessoas foram detidas, sendo elas os dois apelantes e o referido menor.

Na oportunidade, a vítima informou ter sido agredida por um dos assaltantes com chutes nas costas.

Informa ainda a peça acusatória que, a quando da detenção, o veículo era guiado pelo menor Mateus da Silva Mendes, estando também no automóvel os denunciados, e a arma de fogo, de posse do acusado Mateus Reis da Conceição.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB) em concurso material (art. 69 do CPB) com o crime de corrupção de menores (art. 224-B da Lei nº.: 8.069/90).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, DA DESCLASIFICAÇÃO DO ALUDIDO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que os pleitos formulados pelos recorrentes, não merecem prosperar, considerando que houve a atuação ativa de ambos na empreitada criminosa ao, mediante grave ameaça e portanto arma de fogo, determinarem que a vítima desocupassem o veículo e deitassem no chão, havendo, ademais, a efetiva inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo. Senão vejamos os depoimentos prestados a quando da audiência de instrução, constantes na mídia de fl. 51:

Acerca dos fatos, Mateus da Silva Menezes, menor, com 16 anos à época do depoimento, em Juízo, declarou que:
¿Os fatos da denúncia são verdadeiros; Que no dia dos fatos estava bebendo com os acusados; Que em determinado momento, convidou os acusados para roubar: Que então eles foram e roubaram o carro; Que pegaram o carro e saíram em fuga, e quando balizavam o carro os ¿homi¿ os acharam; Que era o depoente quem portava a arma de fogo; Que conseguiu a arma com o ¿chegado¿ seu que havia morrido; Que conhecia os acusados de seu bairro; Que não é de seu costume praticar roubos ou outros atos infracionais; Que quis realizar o roubo por que estava ¿chapado¿, bêbado; Que foi ele quem deu a ideia de realizar o roubo; Que na delegacia foi o delegado que disse que ele teria sido obrigado a praticar o crime; Que estava desacompanhado de sua genitora na delegacia, sendo ouvido sozinho; Que a arma utilizada no crime estava em sua posse e que estava dirigindo o carro; Que os acusados apenas o estavam acompanhado; Que foi ele o mentor do crime.¿

A testemunha Hélio Aranha de Melo e Silva, Policial Militar que atendeu a ocorrência, declarou juízo que:
¿Que estava na escala regular no dia da ocorrência; Que atendeu a ocorrência de roubo; Que fez a abordagem em flagrante dos acusados ainda de posse do carro da vítima; Que o grupo estava portando uma arma de fogo, identificada como um revolver calibre 38; Que não sabe identificar com quem estava a arma; Que a arma foi encaminhada a delegacia; Que os acusados foram abordados empreendendo fuga de uma viatura do GTO quando foram cercados pela viatura em que estava o depoente; Que a arma não foi apontada para nenhum policial; Que foram abordados já em frente ao mercado municipal; Que não houve resistência a prisão; Que após o cerco todos se entregaram; Que apenas um dos acusados era conhecido das autoridades policiais, sendo este o que possui uma tatuagem de um hambúrguer no pescoço; Que o referido acusado era conhecido pela suspeita de cometer assaltos; Que a vítima reconheceu todos os acusados; Que a arma foi vista no local pelo depoente dentro do carro; Que não sabe dizer quem portava a arma; Que havia sido transferido recentemente para Altamira e foi a guarnição que o acompanhava que identificou o acusado que era contumaz na prática de assaltos; Que não sabe informar se o referido acusado já havia sido preso¿

A testemunha Marcos Araújo de Lima, Policial Militar presente na diligência, em juízo informou que:
¿estava na escala no dia da ocorrência; Que confirma os fatos narrados na inicial; Que os agentes policiais fizeram o cerco no carro roubado; Que os acusados portavam arma de fogo; Que não pode visualizar qual dos acusados portavam a arma de fogo; Que um dos Policiais do GTO viu um dos acusados, que estava sentado na parte de trás do veículo, jogar a arma no assoalho; Que a arma foi localizada e apresentada; Que os acusados se entregaram pacificamente; Que não chegaram a apontar a arma para os agentes; Que as vítimas reconheceram os acusados. Que a arma foi jogada para parte traseira da doblô, do banco traseiro em direção a mala.¿

A testemunha Jhonnys da Silva Costa, também policial militar que atendeu a ocorrência declarou em juízo que:
¿estava na escala no dia da ocorrência; Que confirma os termo da denúncia; Que a equipe participou do cerco aos acusados; Que os acusados não apontaram a arma de fogo para os policiais; Que quem encontrou a arma foi a outra guarnição; Que foram posteriormente conduzidos a delegacia; Que as vítimas reconheceram os acusados; Que conhecia apenas um dos acusados de vista; Que a arma foi jogada para fora do carro; Que quem encontrou a arma foi outro policial.¿

Em seu interrogatório, o acusado Mateus Reis da Conceição respondeu que:
¿não praticou o crimes que lhe são imputados; Que estava com o outro acusado e o menor em um bar; Que os conhecia a pouco tempo; Que não era da cidade; Que o Mateus (menor) os chamou para roubar; Que já estava alcoolizado e aceitou o convite; Que pensaram que o carro estava abandonado; Que haviam três pessoas dentro do carro; Que era o Mateus (menor) que estava com a arma de fogo; Que não sabe se a arma era dele, mas era ele quem estava com a arma; Que foram cercados pela viatura da GTO enquanto empreendiam fuga; Que no momento do roubo, o menor apontava as arma para as vítimas, e ele determinou que as vítimas saíssem do carro; Que não bateram nas vítimas; Que não sabe informar se o menor já praticou outros crimes; Que na hora que o carro foi abordado pela policia ele pegou a arma e a jogou para fora do veículo; Que esta arrependido; Que gostaria de uma nova chance para voltar a trabalhar¿

No seu interrogatório, o acusado Daywes Johemerson da Costa Silva declarou que:
¿confessa apenas o crime de roubo; Que estava bebendo com o Mateus (menor) e Mateus (acusado); Que o menor chamou os dois para roubar; Que a arma pertencia ao menor; Que avistaram o carro e determinaram que seus ocupantes saíssem do veículo; Que foram abordados pela polícia; Que não reagiram; Que na ocasião, Mateus (acusado) pegou a arma e jogou para fora do carro; Que não sabe informar sobre qualquer agressão às vítimas; Que não participou de outros assaltos antes; Que conhecia o outro acusado a pouco tempo; Que o menor era o dono da arma e que foi ele quem os chamou para praticar o assalto; Que apenas acompanharam o menor; Que trabalhava como eletricista; Que está arrependido.¿

Ao seu turno, a vítima Flávio Ferreira da Silva, declarou perante a autoridade policial à fl. 06 do inquérito em apenso que:
¿(...)trabalha como motorista na empresa TRAGLOBAL TRANSPORTES, terceirizada da CCBM, na função de motorista, dirigindo o veículo FIAT/DOELOT; QUE: o depoente todos os dias recebe o veículo das mãos de outro motorista e o leva até sua residência no bairro Vista Alegre; QUE: no dia de hoje eram por volta das 23:00 horas aproximadamente ao deixar o colega em sua residência foi rendido por três indivíduos, no momento em que saia com o veículo da empresa; QUE: sob a mira de uma arma o depoente foi obrigado a sair do carro e deitar no chão de bruços, que teve as mãos amarradas e um dos malfeitores ordenou que não olhasse para seus rostos que o depoente e seu colega de trabalho permaneceram deitados e os indivíduos roubaram o veículo da empresa; QUE: após estes saírem do local com o carro o depoente conseguiu se livrar das amarras e ligou para o serviço policial; QUE: o depoente foi informado por policiais que seu veículo havia sido localizado e três pessoas suspeitas detidas; QUE: o depoente ainda foi agredido por um dos assaltantes, com chutes na costa.¿

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e dos próprios acusados a quando da realização da audiência de instrução e julgamento de fls. 44/53, não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática do roubo qualificado ora evidenciado, tampouco se pode desclassificar o crime para sua modalidade tentada, uma vez que, conforme foi ao norte mencionado, a consumação do crime se dá com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recursos Repetitivos, assim definiu, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0); RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Julgado em: 09/11/2015)

Outrossim, ainda que os acusados tenham informado em seus interrogatórios que a arma de fogo esteve a todo momento de posse do menor envolvido na ação criminosa, tal discussão mostra-se irrelevante para a configuração da qualificadora, a época dos fatos, descrita no art.157, § 2º, inciso I do CPB, sendo entendimento pacífico que, havendo concurso de pessoas, a qualificadora pelo emprego de arma de fogo se comunica aos demais agentes criminosos, senão vejamos os seguintes arrestos:
STJ: CRIMINAL. RESP. ROUBO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS RENOVADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO.ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO INÓCUA. QUALIFICADORA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se conhece do recurso especial relativamente à apontada incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, se o recorrente aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, sem indicar qualquer dispositivo de lei federal que poderia ter sido contrariado, diante da incompetência desta Corte para análise de questões de índole constitucional.II. Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recurso em sentido estrito foi novamente analisado em conjunto ao recurso de apelação defensivo, para o qual a Defensoria foi devidamente intimada. Afastada a hipótese de nulidade do feito.III. Inócua a impugnação no ponto em que pretende descaracterizar a hipótese de roubo impróprio se o réu foi condenado pela prática de roubo próprio.IV. "Havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais.".V. Despicienda a argumentação no sentido da não utilização de arma de fogo pelo recorrente. VI. Recurso desprovido. (REsp 877.299/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 706).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito dos apelantes, ainda de posse da res furtiva, mas também, através do reconhecimento destes pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, demonstrando que houve a efetiva atuação dos apelantes no cometimento do roubo qualificado pelos quais foram condenados, não havendo razões para o provimento dos pleitos dos recorrentes.
2 - DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Em que pese o reconhecimento, pelo juízo originário, da prática do crime de corrupção de menores descrita no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por parte dos recorrentes, por força do art. 119 do CPB, compreendo que existe questão de ordem a ser apreciada de ofício, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente quanto ao referido crime. Explico.

Após compulsar os autos, constata-se que a sentença condenatória, ao estabelecer a dosimetria em relação ao crime em comento, terminou por dimensionar a pena no mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão para ambos os acusados. Senão vejamos:
3.1 Acusado MATEUS REIS DA CONCEIÇÃO.
(...)
3.1.2- Do delito de corrupção de menores:

Considerando que as circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano de reclusão.
3.2 Acusado DAYWES JOHEMERSON DA COSTA LIMA
(...)
3.2.2- Do delito de corrupção de menores:
(...)

Considerando que as circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano de reclusão

Conforme é sabido, tendo sentença condenatória transitado em julgado para a acusação, a sanção não está mais sujeita a acréscimos, razão pela qual, o seu quantum fixado é o parâmetro para aferição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 110, §1º do CPB.

Destarte, na situação ora analisada, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos.

Ressalte-se por oportuno, que a quando da prática da conduta delitiva, os ora recorrentes eram menores de 21 (vinte e um) anos, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP, ficando o prazo prescricional estipulado em 02 (dois) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, o primeiro ato do Diretor de Secretaria, em 27/04/2016 (fl. 92), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 27/04/2018, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) ART. 16 DA LEI N. 7.492/86. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 2) ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 2.1) VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. 2.2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE DE VALORES MANTIDO NO EXTERIOR. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. 2.3) VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente se já ultrapassado o lapso temporal do art. 109 do CP desde o último marco interruptivo do art. 117 do CP, ante o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de trânsito em julgado para a defesa.
2. O cotejo entre a sentença e o acórdão que julgou a apelação demonstra que um mesmo fato foi considerado para fins de condenação nas duas instâncias, razão pela qual não se fala em absolvição e em reformatio in pejus.
3. Conforme precedentes, o montante do delito de evasão de divisas pode ser considerado para fins de exasperação da pena-base, devendo ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na fixação da pena.
4. A atenuante da confissão espontânea pressupõe a confissão da autoria de delito, nos termos da literalidade do art. 65, III, d, do CP. In casu, a recorrente imputou toda a responsabilidade pelos fatos ao seu pai, motivo pelo qual não confessou a prática delitiva.
5. Agravo regimental desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício para o delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86.
(AgRg no REsp 1406797/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

Ante o exposto, é impositivo o reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade dos recorrentes pela pratica do crime previsto no art. 244-B da Lei nº.: 8.069/190, em razão prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, restando prejudicadas as razões recursais no que tange ao pedido de absolvição em relação ao referido tipo penal.
3 - DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS:

Neste ponto, já reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de corrupção de menores, importa analisar a insurgência dos recorrentes quanto ao crime remanescente de roubo qualificado, pelo qual, pugnaram pelo redimensionamento das reprimendas fixadas em sentença, limitando-se a afirmar que estas foram aplicadas de forma exacerbada, requerendo o apenamento base no mínimo legal, e ainda, o aumento na atenuação pela confissão e menoridade penal, a concessão de atenuante genérica pela devolução da res furtiva, além da redução da fração de aumento da pena pelo reconhecimento das qualificadoras do crime de roubo.

Analisando a dosimetria realizada em sentença, constata-se que, em que pese o magistrado ter utilizado equivocadamente o vetor relacionado ao comportamento da vítima para valorar negativamente a conduta dos acusados, o que deve ser afastado por ser circunstancia neutra, compreende-se que o aumento da pena base foi justificado em razão da culpabilidade, demonstrando os acusados violência exacerbada na consumação do crime ao ordenar que a vítima e o outro passageiro saíssem do veículo e deitassem no chão em via pública, além de ter sido o ofendido golpeado nas costas, sendo as às circunstancias do crime também desfavoráveis, pois os réus abordaram a vítima e seu amigo na saída do local de trabalho, já em horário avançado da noite, demonstrando audácia e certeza da impunidade, justificando-se a exasperação da pena base em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Portanto, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, resta autorizada a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase da dosimetria, quanto a valoração das circunstâncias atenuantes, é cediço que a Legislação Penal não estabelece quantum mínimo e/ou máximo de diminuição da pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado julgador estabelecer o patamar necessário, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a análise do caso concreto, razão pela qual, compreendo que a redução da pena em 01 (ano), isto é, 06 (seis) meses para cada atenuante (confissão e menoridade) e 47 (quarenta e sete) dias multa) estipulada pelo juízo originário, foi justa e proporcional ao caso sub examine, não havendo razões para o redimensionamento neste ponto, restando a penalidade até essa fase, quantificada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Necessário asseverar ainda, que o pedido genérico de concessão de atenuante em razão da devolução da res furtiva à vítima não merece guarida, na medida em que o automóvel roubado não foi espontaneamente devolvido pelos acusados, sendo o bem restituído ao ofendido pela autoridade policial após a prisão em flagrante dos réus, motivo pelo qual, impossível o reconhecimento da benesse. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO SIMPES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA RELATIVA À RESTITUIÇÃO DO OBJETO. NÃO-INCIDÊNCIA. RES FURTIVA NÃO DEVOLVIDA ESPONTANEAMENTE. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA CORRETAMENTE VALORADOS. DESCUIDO DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. PERSONALIDADE REAVALIADA DE OFÍCIO PARA BENEFICIAR O APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO E DE DUPLA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ASSOCIADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AUMENTADA PARA 1/6. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. SÚMULA 269 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APELO PROVIDO, UNANIMEMENTE.1. Considerando que a res furtiva não foi espontaneamente devolvida pelo Apelante à vítima, mas sim restituída a esta última pela autoridade policial, impossível considerar, em benefício daquele, seja no cálculo da pena-base, seja como atenuante genérica, a circunstância atinente à devolução daquele objeto.
2. Não tendo a conduta social do recorrente sido valorada, pelo juízo a quo, como negativa, mas apenas como circunstância não suscetível de ser aferida no caso dos autos, e, portanto, não ensejadora de aumento na pena-base, não merece guarida o pleito de reanálise suscitado por aquele. (...) (Apelação 309027-30000461-12.2012.8.17.1130, Rel. Odilon de Oliveira Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 03/01/2017, DJe 26/01/2017).

Por fim, compreende-se que, ausente a fundamentação concreta pelo magistrado para exasperação em 2/5 (dois quintos), das causas de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, é impositiva a sua redução para o mínimo legal, por força da aplicação da Sumula n.: 443 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sendo assim, deve ser deferido o pedido formulado pelos recorrentes, reduzindo-se, na terceira fase de dosimetria, a fração de aumento da pena para o mínimo legal, qual seja, em 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento de pena previstas no inciso I e II, §2º, do art. 157, do CPB, passando a pena final dos acusados para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado fixado pelo juízo ¿a quo¿, com fulcro no art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Por fim importa ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a majorante dos incisos I e II, §2º, art. 157 do CPB, fixando-a na fração mínima de 1/3 (um terço), redimensionando a pena fixada para ambos os recorrentes, que passa a ser quantificada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos recorrentes em relação ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, restando prejudicados os pedidos de absolvição quanto ao referido crime, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora